Tribunal: TJSP
Processo: 2240063-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de insuficiência de bens, encerramento irregular e constituição de outras empresas que não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica se não preenchidos os pressupostos legais que a autorizam. Inteligência do art. 50 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de insuficiência de bens, encerramento irregular e constituição de outras empresas que não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica se não preenchidos os pressupostos legais que a autorizam. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.